Tribunal: TJDFT
Processo: 0748899-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO PROPOSTA NO DOMICÍLIO DA PARTE RÉ. COMPETÊNCIA MANTIDA. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou a competência para a Comarca de Novo Horizonte/SP, em ação de indenização por danos morais cumulada com pedido de inexistência de débito, proposta no foro do domicílio da parte ré, em Brasília.
2. A controvérsia consiste em verificar se a prerrogativa conferida ao consumidor para escolher o foro no qual ajuizará a ação foi corretamente exercida, conforme disposto no Código de Defesa do Consumidor (art. 6o, VIII, e art. 101, I) e no Código de Processo Civil (art. 63, § 5o).
3. O art. 101, I, do CDC, assegura ao consumidor o direito de escolher o foro do domicílio da parte requerida como medida de facilitação do acesso à Justiça.
4. A competência territorial em casos de relação de consumo não é absoluta e deve ser arguida pela parte requerida, nos termos do art. 64, § 1o, do CPC.
5. A escolha pelo foro do domicílio da parte ré atende às prerrogativas consumeristas e não infringe as normas processuais aplicáveis.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Competência do Juízo de origem mantida.